Tribunal: TJSP
Processo: 1500094-60.2018.8.26.0027
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação. Crimes de furto qualificado, de fraude processual majorada, e de posse ilegal de arma de fogo irregular. Recurso do Réu EDI. Atenuação das penas. Impossibilidade. Recurso do Réu ARISTIDES. Absolvição por fragilidade probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade demonstradas. Desclassificação para o crime de posse de arma de fogo de uso permitido. Não cabimento. Fixação de regime

Ementa:
Apelação. Crimes de furto qualificado, de fraude processual majorada, e de posse ilegal de arma de fogo irregular. Recurso do Réu EDI. Atenuação das penas. Impossibilidade. Recurso do Réu ARISTIDES. Absolvição por fragilidade probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade demonstradas. Desclassificação para o crime de posse de arma de fogo de uso permitido. Não cabimento. Fixação de regime inicial mais brando. Não cabimento. Substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos. Impossibilidade. Não provimento aos recursos.